Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708628-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ CARVALHO BERNARDES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que entendeu que a condenação nos honorários deve ser incluída no cálculo, uma vez que a parte executada é a sucumbente no feito; no tocante à parte em que se afastou a tese defensiva de que a multa 10% deve incidir sobre o valor remanescente (valor principal deduzido o valor pago), além da parte em que indeferiu a impugnação quanto ao cálculo apresentado pelo perito. 2. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2.1. Assim, se o devedor não efetuar o pagamento de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). 3. A alegação de que a multa de 10% deve incidir sobre o valor remanescente (valor principal deduzido o valor pago), não deve prosperar, haja vista que o acórdão determinou que o percentual deveria recair sobre o cálculo da dívida. 4. No tocante à condenação aos honorários, quem deu causa ao procedimento é que deve suportar todos os custos de satisfação do crédito. 4.1. Assim, deve ser mantida a decisão quando afirma que a parte exequente deve suportar o ônus do pagamento dos honorários, mesmo que tenha antecipado o pagamento. 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 520, inciso IV e §1o, 523, §§1o e 2o, 917, todos do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto aplicou a multa em debate sobre o valor total e não sobre o valor controvertido. Ressalta que, por força do artigo 520, inciso IV e §1o, do CPC, poderia a parte credora promover o levantamento da quantia vindicada em juízo, afastando a incidência da aludida multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC. Entende que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 520, inciso IV e §1o, 523, §§1o e 2o, 917, todos do Código de Processo Civil e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028